Tribunal: TCU
Processo: 018.126/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8822/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.126/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Altobele Campos Goncalves (XXX.165.332-XX); Augusto Thiago Wendrio dos Anjos Espindula (XXX.963.472-XX); Cibelle Natalia Alves dos Santos (XXX.841.462-XX); Hilquias Miranda Cortez (XXX.917.422-XX); Jhonnathan Lima da Silva (XXX.665.552-XX); Minay Oliveira Balieiro (XXX.543.222-XX); Sheila Castro Souza (XXX.213.332-XX); Thayanne Khesse Melo Silva (XXX.410.072-XX); Vanessa Rodrigues e Rodrigues (XXX.574.302-XX); Willimaria Magalhaes Araujo (XXX.887.202-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.